Tribunal: STF
Processo: ARE 1561984
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANALISTA JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS NEGROS E PARDOS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUTODECLARAÇÃO SUBMETIDA À COMISSÃO AVALIADORA. CONTROVÉRSIA QUANTO AOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RESOLUÇÃO 203/2015 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E DECRETO 15.788/2021 DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DO QUADRO DE PESSOAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL – COTAS - CRITÉRIO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO – CASO CONCRETO EM QUE O PRÓPRIO ÓRGÃO RECONHECEU A CANDIDATA COMO COTISTA EM OUTRO CERTAME – EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE CORROBORAM A AUTODECLARAÇÃO - EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO – SEGURANÇA CONCEDIDA.” (Doc. 7, p. 1)



    Os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso do Sul (Doc. 9) foram desprovidos (Doc. 11).



    Nas razões do apelo extremo, o Estado de Mato Grosso do Sul apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º e 102, § 2º, da Constituição da República. Sustenta a inobservância do “entendimento do Supremo Tribunal Federal sedimentado no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n.º 41” (Doc. 13, p. 5). Narra que o presente recurso extraordinário foi interposto “em face do acórdão concessivo de ordem mandamental para permitir a participação de candidato no certame público pelo critério de cotas raciais, afastando a conclusão adotada pela Comissão de Verificação do concurso” (Doc. 13, p. 7). Assevera que “não houve ilegalidade, tampouco inconstitucionalidade no ato administrativo impugnado, haja vista que, seguindo os termos estritos da decisão vinculante proferida pelo STF na Ação Direta de Constitucionalidade nº 41/DF, a Comissão de Verificação confrontou a autodeclaração firmada pela parte com o seu fenótipo, utilizando-se de critérios subsidiários de heteroidentificação, para fins de participar do sistema de cotas para negros, reputando-os não preenchidos no caso em comento” (Doc. 13, p. 9). Enfatiza que “a única exigência para se adotar o critério de heteroidentificação é o respeito à dignidade da pessoa humana e à garantia do contraditório e a ampla defesa e em nenhum momento foi apontada violação a tais balizas” (Doc. 13, p. 11). Salienta que “o acórdão combatido sequer apontou qual seria a ilegalidade cometida pela banca examinadora, mas apenas considerou a candidata pertencente à população negra com base na autodeclaração por ela firmada, bem como no laudo particular e fotografias juntados aos autos, deslegitimando os atos da comissão constituída para tais fins” (Doc. 13, p. 11). Argumenta que “as fotografias e as avaliações feitas por outros órgãos, não podem preponderar sobre a avaliação da Comissão do Concurso quanto às características fenotípicas dos candidatos, sob pena de invalidar a análise da comissão do concurso declarada na citada ADC n. 41/DF como legítima” (Doc. 13, p. 11). Discorre que não “se pode atribuir natureza absoluta e inquestionável de uma avaliação de órgão público ou outra comissão de concurso, de forma que prevaleça sobre todas as futuras comissões em quaisquer situações, sob pena de contrariar a validade declarada na citada ADC n. 41/DF, já que restariam infrutíferas quaisquer entrevistas específicas com a finalidade de efetivamente fazer a confrontação da autodeclaração com os critérios subsidiários de heteroidentificação, pela Comissão competente” (Doc. 13, p. 11). Ressalta ser “sabido que as fotografias são manipuláveis e os seus registros são variáveis à influência da iluminação do momento, modificando os aspectos apreensíveis de uma fotografia” (Doc. 13, p. 12). Proclama que “a desconsideração pelo v. Acórdão proferido pelo e. TJMS acerca do precedente (ADC 41/DF) que legitima a utilização da avaliação fenotípica, gera malferimento ao art. 102, § 2º, da CF” (Doc. 13, p. 12). Defende que “houve verdadeira ingerência do Poder Judiciário no mérito da Comissão de Verificação, posto que inexiste no acórdão menção a qualquer irregularidade e/ou ilegalidade cometida pela comissão” (Doc. 13, p. 12). Assevera que o “controle de legalidade não possibilita ao Poder Judiciário substituir a comissão de avaliação para analisar o mérito do procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros, substituindo a decisão proferida pela comissão” (Doc. 13, p. 12). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para “denegar a segurança” (Doc. 13, p. 13).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 15). Irresignado, o Estado de Mato Grosso do Sul interpôs o presente agravo (Doc. 17). 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Cuida-se, na origem, de mandado de segurança em que se pleiteia a concessão do “direito da impetrante de ser reconhecida como candidata cotista negra de pele parda, declarando-se a ilegalidade do ato da Comissão de Heteroidentificação do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul” (Doc. 1, p. 22). 



    O Tribunal de origem concedeu a segurança, nos seguintes termos:



    “Na espécie, relata a impetrante que foi aprovada no X Concurso Público para Provimento de Cargos Efetivos do Quadro de Pessoal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul para o cargo de Analista Judiciário – área fim do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Edital nº 01/2024, na condição de cotista PPP (pessoa preta ou parda), sendo que, na etapa de heteroidentificação, a Banca Examinadora considerou que a impetrante não possui características de pessoa preta/parda, inclusive indeferindo o recurso administrativo interposto, ato que reputa ilegal.



    (...)



    Na espécie, o Edital nº 01/2024 do X Concurso Público para Provimento de Cargos Efetivos do Quadro de Pessoal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul previu, na sua Cláusula 7.1, a reserva de 20% das vagas ’os candidatos que se autodeclararem negros (pretos ou pardos), conforme Decreto Estadual nº 15.788/2021, com alterações dada pelo Decreto Estadual nº 16.022/2022 e Resolução nº 203/2015 do CNJ, com alterações dada pelas Resoluções CNJ nº 457/2022 e nº 516/2023’ (f. 86).



    Também há previsão de que o candidato que se autodeclarar negro seria submetido a entrevista, por uma Comissão de Heteroidentificação formada pela FGV, com a finalidade de confrontação do fenótipo declarado (Cláusulas 7.6.1 e 7.6.2 – f. 86):



    (...)



    O Decreto Estadual nº 15.788/2021 – que regulamenta o procedimento de avaliação dos candidatos autodeclarados negros ou índios e dos inscritos como pessoa com deficiência –, prevê em seus artigos 14 e 18, caput e § 1º, que a autodeclaração do candidato goza de presunção relativa de veracidade, a ser confirmada mediante procedimento de heteroidentificação, devendo a Comissão de Heteroidentificação avaliar exclusivamente o ‘critério fenotípico’, considerando as ‘características fenotípicas do candidato ao tempo da realização do procedimento de heteroidentificação’ (art. 18, § 1º).



    (...)



    Vale pontuar que o ‘critério fenotípico’ é o conjunto de características físicas capazes de aproximar um indivíduo de determinada etnia ou grupo racial, dentro do qual avalia-se, por exemplo, a cor dos olhos, a tonalidade da pele, cor e textura do cabelo, o tamanho e formato dos lábios e do nariz, dentre outras.



    Já a Resolução-CNJ nº 203, de 23/06/2015, em seu art. 5º, mais especificamente determina a utilização do ‘quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileira e Geografia de Estatística (IBGE)’.



    (...)



    Na espécie, a candidata comprova que teve o parecer DESFAVORÁVEL resultante da Comissão de Heteroidentificação da FGV, com a seguinte justificativa: ‘O candidato não possui características de pessoa negra. Cútis branca, cabelo liso, nariz fino, lábios finos e rosados.‘ (f. 66).



    Após interposição de recurso contra esse Parecer, a candidata teve novamente recusada a sua autodeclaração, sob o fundamento de que ‘em razão da candidata não possuir traços fenotípicos inerentes ao negro. A candidata apresenta tom de pele claro, nariz finos, lábios finos, e cabelos não crespos. Desse modo, a candidata não se enquadra na população beneficiária da política de cotas raciais‘ (f. 34).



    Não se desconhece que a análise da Comissão encerra certo subjetivismo próprio da análise do critério do fenótipo, mas que não pode ser absoluto e inquestionável, simplesmente confundido com arbitrariedade. 



    Nesse contexto, ressalte-se que o controle judicial do ato administrativo é limitado à sua legalidade e legitimidade, sendo vedada a apreciação do mérito pelo Poder Judiciário, sob pena de afronta ao princípio constitucional da separação de poderes, exceto quando há flagrante e comprovada ilegalidade do ato. 



    No presente caso, a impetrante juntou como prova pré-constituída para contrapor à conclusão da Comissão de Heteroidentificação da FGV, a comprovação de que, no Exame Nacional da Magistratura, ela foi reconhecida como sendo pessoa preta/parda, por meio de ato do Presidente da Comissão de Heteroidentificação do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, vejamos (f. 08):



    (...)



    Portanto, a meu ver, a circunstância de a mesma candidata ter sido reconhecida como cotista preta/parda em outro concurso realizado anteriormente, e ainda pelo mesmo órgão, corrobora a validade de sua autodeclaração, apesar de não vincular formalmente a conclusão para o certame ora analisado.



    (...)



    Soma-se a isso o fato de que a impetrante também juntou aos autos algumas fotografias (f. 5-7), das quais se pode extrair a conclusão de que a mesma é portadora de fenótipos típicos de pessoa parda.



    No caso, essas provas pré-constituídas, a meu ver, apresentam-se suficientes para desconstituir a avaliação procedida pela Comissão de Heteroidentificação, contrariando a sua conclusão, porquanto evidenciado o desacerto configurador da alegada arbitrariedade e, consequentemente, restando demonstrada a flagrante ilegitimidade da decisão proferida pela autoridade coatora, o que autoriza a intervenção do Poder Judiciário.” (Doc. 7, p. 4-9, destaquei)



    Nesse contexto, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto aos critérios utilizados pela banca examinadora na avaliação fenotípica realizada no procedimento de heteroidentificação, seria necessária a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido foram, à guisa de exemplo, os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte proferidos em casos análogos ao presente:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ARTS. 22, XXVII, 24, §§ 1º e 2º, 25, § 1º, DA LEI MAIOR. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS NEGROS E PARDOS. AUTODECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. COMPREENSÃO DIVERSA. SÚMULAS 279 E 454/STF. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. JUIZADOS ESPECIAIS. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Ausência de prequestionamento da matéria constitucional, a atrair a incidência das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação aplicada e a reelaboração da moldura fática delineada, procedimentos vedados em sede de recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. 



    3. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte ‘o princípio da reserva de plenário não se aplica no âmbito dos juizados de pequenas causas (art. 24, X, da Constituição Federal) e dos juizados especiais em geral (art. 98, I, da CF/88), que, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionam, na esfera recursal, sob o regime de plenário ou de órgão especial’. 



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.476.507-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 05/09/2024, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.07.2022. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. EXCLUSÃO DE CANDIDATA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. VERACIDADE DA AUTODECLARAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS, DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE NORMAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA.



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à veracidade da autodeclaração, demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos, da legislação infraconstitucional, bem como das normas editalícias aplicadas ao concurso público, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. 



    2. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 485 da repercussão geral, ocasião em que esta Suprema Corte firmou a orientação no sentido de não competir ao Poder Judiciário, no controle da legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. 



    3. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Precedentes. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1.385.962-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 14/10/2022, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CANDIDATO APROVADO NAS VAGAS DESTINADAS AO SISTEMA DE COTAS. AUTODECLARAÇÃO. CRITÉRIOS. ANÁLISE DA COMPROVAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.280.041-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 03/12/2020, destaquei)



    Outrossim, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Resolução 203/2015 do Conselho Nacional de Justiça e Decreto 15.788/2021 do Estado de Mato Grosso do Sul), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    Demais disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Seguindo esse entendimento, transcrevo julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17/03/2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUMÚLA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O exame pelo Poder Judiciário de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos poderes. 



    II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 813.742-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 15/08/2014)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal).



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente